Tribunal: STF
Processo: RE 1225844
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição previdenciária. Natureza jurídica. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Terço constitucional de férias. Natureza jurídica. Incidência do tema 985 da repercussão geral. 6. Violação ao art. 93, IX da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.